Tribunal: TJMT
Processo: 0000956-38.2011.8.11.0005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000956-38.2011.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Concessão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JULITA MENDES DE ARRUDA - CPF: 346.707.501-00 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso (APELADO), Governador do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO), JULITA MENDES DE ARRUDA - CPF: 346.707.501-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E JULGOU PREJUDICADO DE JULITA MENDES DE ARRUDA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAPOTAMENTO DE VIATURA – ÓBITO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – VEÍCULO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS – FATO NÃO COMPROVADO DE FORMA INEQUÍVOCA – AUSÊNCIA DA CAUSA DO ACIDENTE NOS AUTOS - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDIÇÕES DO VEÍCULO E ACIDENTE NÃO DEMONSTRADO – ART. 373, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Não comprovado o nexo causal entre o acidente ocorrido e a suposta falta de manutenção do veículo, não há como se concluir que o Estado concorreu para o dano sofrido, devendo, por consequência, ser afastado o dever de indenizar.

3. Recurso do Estado provido e recurso da parte autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
JULITA MENDES DE ARRUDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” nº 0000956-38.2011.8.11.0005, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 487, I, do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta a 1ª apelante
Julita Mendes De Arruda
requer a majoração dos danos morais arbitrados para valores que observem os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como seja alterada a incidência da correção monetária desde a ocorrência do evento danoso.

Em suas razões recursais, o 2º apelante
Estado de Mato Grosso
afirma que não restou demonstrado o nexo causal alegado, qual seja, de que o falecimento do esposo da parte autora decorreu de sua omissão, por não ter sido realizada a manutenção correta e necessária da viatura envolvida no acidente.

Alega que o cerne da questão reside na distinção entre omissão genérica e omissão específica do Estado, eis que a omissão genérica é aquela que afasta o dever de indenizar em decorrência da impossibilidade de monitorar e resguardar todos os atos potencialmente causadores de danos, ao passo que haverá omissão específica quando o Estado de maneira omissiva crie a situação propícia para a ocorrência do evento em que tinha o dever de agir para impedi-lo.

Aduz que não restou comprovado nos autos que o acidente automobilístico ocorreu em virtude das condições precárias da viatura VTR_L-200 da PJC/MT, não estando demonstrado também que, caso inexistente tal precariedade, tal evento não teria ocasionado o falecimento do agente público.

Assevera que inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, pois o inquérito policial não implica a ocorrência do acidente em decorrência das condições mecânicas da viatura policial, inexistindo nexo causal entre a precariedade do veículo e o dano sofrido.

Ainda, pretende a redução do
quantum
indenizatório fixado por ser esse excessivo, devendo ser reduzido, sob pena de violação do art. 944, do Código Civil.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial e, caso não seja esse o entendimento, requer a redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso em id. 5555270 e pela autora Julita Mendes de Arruda em id. 5555273.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 6848181 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuidam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
JULITA MENDES DE ARRUDA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, M.M. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” nº 0000956-38.2011.8.11.0005, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
JULITA MENDES DE ARRUDA
ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais em R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil reais).

O juízo
a quo
acolheu parcialmente o pleito inicial, sob a seguinte fundamentação:

“A responsabilidade objetiva da Administração Pública estabelecida no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, também é aplicável no caso em julgamento, conforme julgado do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PÚBLICO. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 903840 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 09-11-2015 PUBLIC 10-11-2015)

Em síntese, deve ser analisado a configuração do nexo de causalidade entre o agir estatal e os decorrentes danos suportados, bem assim as excludentes da responsabilização, consubstanciadas nas hipóteses de caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou ato de terceiro.

No caso dos autos, consta do boletim de ocorrência n. 041/2010 (fls. 30/31) que o policial civil Ademar Ferreira da Silva estava em serviço quando sofreu acidente de trânsito e faleceu. Aliado a isso, não se demonstrou, ao longo da instrução, a ocorrência de alguma causa de exclusão da responsabilidade civil.

Em decorrência do falecimento de seu marido, a autora se viu submetida a intenso sofrimento psicológico. Esses fatos são suficientes para configurar dano moral indenizável.

No que se refere ao quantum indenizatório entendo que o mesmo deverá ser sopesado em cada caso, de acordo com a extensão do dano, seguindo a regra do artigo 944 do Código Civil. Não poderá ser irrisório, a ponto de ser simbólico, ou mesmo ineficaz, nem excessivo, para não dar margem ao enriquecimento ilícito. Assim, o valor deve limitar-se, por medida de bom senso e de Justiça, atentando-se para o caráter punitivo, preventivo e compensatório, evitando-se a reincidência no ilícito, todavia, sem que signifique o enriquecimento sem causa do ofendido em detrimento do ofensor, tendo como critérios sua intensidade e gravidade, além da repercussão da ofensa.

Somem-se a tais ponderações que a quantia indenizatória devida deve ser fixada levando-se em conta também os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, dentre eles a capacidade financeira do ofensor, a função ou trabalho desempenhado pela autora, seus efeitos na vida comercial, pessoal e profissional, cabendo o arbitramento do valor ao julgador, observados todos os elementos acima alinhados, conjuntamente.

Nesse sentido, diante dos limites da questão posta, do ato abusivo praticado pelo réu e sua dimensão na esfera particular e geral da autora, visando além do conforto da reparação, mas também limitar a prática de atos como o noticiado tenho por adequado o valor de R$ 50.000,00, tendo em vista a observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, guardando efetiva correspondência entre o ato ilegal e o dano causado, para atender as suas finalidades pedagógica e reparadora.

(...)”

Irresignado com a sentença, ambas as partes apresentaram recursos de apelação, pugnando pela reforma da sentença.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do Estado no referido caso em decorrência do falecimento do investigador da Polícia Judiciária Civil em acidente de trânsito, bem como se o montante fixado a título de danos morais merece redução ou majoração.

Em breve escorço fático, relata a autora que é viúva de Ademar Ferreira da Silva, investigador de polícia que faleceu em serviço em um acidente automobilístico em 31/05/2010, conforme Boletim de Ocorrência nº 41/2010 e inquérito policial nº 033/2010.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’

(...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável”
(CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39)
.

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Estado de Mato Grosso, responde pelos atos de seus agentes.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Nesta perspectiva, Stolze e Pamplona Filho (
Novo Curso de Direito Civil.
vol. III, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 27) asseveram que

“o núcleo fundamental, portanto, da noção da conduta humana é a
voluntariedade
, que resulta exatamente da liberdade de escolha do agente imputável, com discernimento necessário para ter consciência daquilo que faz”.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Ora, resta incontroverso o acidente de trânsito ocorrido em 31/05/2010, ocasião em que a viatura policial, conduzida pelo
de cujus
Ademar Ferreira da Silva capotou, levando a óbito este e ferindo o passageiro Raimundo Galdino de Souza.

Em decorrência do suposto acidente, a parte autora imputa ao ente público a responsabilidade por omissão, haja vista que a viatura VTR-L-200 supostamente se encontrava em condições precárias de estado e de manutenção.

O fato foi comunicado pelo também policial judiciário civil Adão Delgado da Silva, que narrou que a “a vítima relatou na Delegacia Regional de Porto Alegre do Norte, que a viatura estava apresentando problemas mecânicos, afirmando que havia levado a viatura para reparos em uma oficina local. Inclusive mostrou uma peça do eixo que havia sido soldada” – id. 5555201 -.

Em audiência de instrução e julgamento, o sr. Adão Delgado da Silva respondeu o seguinte sobre o acidente, como se vê:

“JUIZ – Ela tombou por quê?

TESTEMUNHA - Naquela época, a frota que a gente usava estava bastante sucateada né.

JUIZ – Então o carro tinha problema, é isso?

TESTEMUNHA – Não, eu afirmar pro senhor que tinha, não posso dizer né. Mas a frota já era bastante antiga.

JUIZ – Os carros estavam em estado de conservação ruim? Péssimo?

TESTEMUNHA – Ruim. De ruim pra péssimo né.

JUIZ – Esse carro, especificamente, o que você lembrava desse carro?

TESTEMUNHA – Era uma L-200. Azul e branco né.

JUIZ – E aí, ela estava ruim?

TESTEMUNHA – Olha, ela já era... Já tinha vindo outros mais novos e ela era da frota mais antiga né.

JUIZ – Da frota antiga?

TESTEMUNHA – Sim.

JUIZ – Em estado ruim de conservação?

TESTEMUNHA – Sim... E as estradas não são boas. Não eram e não são até a atualidade. E eu não sei se ele abusou da velocidade né, ele veio a capotar, perdeu o controle e caiu numa ribanceira, voltando... E faleceu.” (Grifei).

Como se vê, a testemunha menciona que os carros estavam em estado de conservação ruim, mas não conseguiu confirmar que o carro tinha algum problema mecânico, razão pela qual não estão comprovadas, de forma inequívoca, as condições precárias do veículo.

Sobre o fato, apenas se sabe que o veículo capotou na BR-158, no percurso entre Porto Alegre do Norte e Estrela do Araguaia, inexistindo quaisquer outros elementos dos acontecimentos em relação ao acidente.

As únicas provas trazidas pela parte autora são o inquérito policial e o depoimento do policial judiciário civil, os quais não comprovam que o estado de conservação do veículo resultou ou mesmo concorreu para o óbito do
de cujus.

Somado a isso, não se pode esperar que o ente público renove constantemente a sua frota de veículos, a fim de garantir as melhores condições possíveis, eis que isso seria impossível em razão das restrições orçamentárias imposta à Administração Pública.

Nessa perspectiva, o que não se pode permitir é que estejam em circulação veículos em péssimas condições, que não garantam a devida locomoção e segurança adequada para os agentes públicos.

Entretanto, a parte autora não apresentou qualquer prova tangível sobre o real estado do veículo, como o ano, fotografias ou provas das revisões realizadas no referido ano, a fim de demonstrar a condição precária do veículo.

Ainda que se presumisse como verdadeiro que o veículo não estava em ótimas condições, como afirma a autora, isso não significa que o acidente resultou de tal fato ou que esse não ocorreria pelo simples fato do motorista conduzir um automóvel recém-saído da fábrica.

Ora, são inúmeros os fatores que podem ter ocasionado o fatídico acidente, como a má conservação das estradas, pista molhada em decorrência da chuva, alta velocidade, imprudência, falta de atenção no momento do acidente, etc.

Como se vê da documentação probatória, não há prova sobre a real causa do acidente, embora a própria autora afirme que foi realizada perícia no local do acidente.

Ocorre que, diversamente do alegado, trata-se de fato constitutivo de direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, razão pela qual era ônus probatório da autora apresentar o laudo pericial das causas do acidente, coisa que não o fez.

Assim, ausente o nexo e causalidade entre a conduta omissiva e o dano, pois os documentos acostados aos autos não possuem o condão de atribuir à Administração Pública a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou o cônjuge da parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – DOIS PNEUS ESTOURADOS – MÁ CONSERVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – AFASTADO O NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO – INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO. Ante a inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta, imediata e exclusivamente pela má conservação da pista, deve ser afastado o nexo de causalidade, que é indispensável à configuração do dever de indenizar. (Ap 115293/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE EM VIA PÚBLICA – DOIS PNEUS ESTOURADOS – MÁ CONSERVAÇÃO – NÃO CONSTATADA – AFASTADO O NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO – INEXISTENTE – RECURSO PROVIDO. Ante a inexistência de prova de que o dano decorreu, de forma direta, imediata e exclusivamente pela má conservação da pista, deve ser afastado o nexo de causalidade, que é indispensável à configuração do dever de indenizar. (Ap 115293/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)

CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE – ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A responsabilidade civil objetiva adotada pela Constituição Federal (art. 37, § 6o) impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público. Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida. (N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO NA ROTATÓRIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DO ATO ILÍCITO – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - INEXISTÊNCIA DE CONDUTA IMPUTÁVEL AO ENTE PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito em via pública em razão da ausência de sinalização na rotatória. 2. Como é cediço, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece que: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”.3. O reconhecimento da responsabilidade do ente público depende, portanto, da existência de dano e de nexo causal. 4. Não há como dar-se procedência à ação, pois a autora não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda que as lesões sofridas pela demandante tenham sido comprovadas, não provou a requerente a relação de causalidade entre os danos alegados e o fato administrativo ilícito.5. Desse modo, o Ente Público não pode ser responsabilizado pela alegada falha de sinalização/iluminação na rotatória.6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10127982620198110002 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/09/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/10/2020)

Logo, se a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada conduta administrativa que teria dado causa ao dano ocorrido, não há como impelir ao réu o dever de indenizar.

Partindo dessas premissas, inexistindo dever de indenizar, resta prejudicado o recurso de apelação, cuja pretensão era a majoração do
quantum
fixado, bem como alteração do termo inicial da correção monetária.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e dou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso,
para julgar improcedente o pleito inicial. Por conseguinte,
resta prejudicado o recurso da autora.

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial, para condenar a autora ao pagamento das despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa – art. 85, §§3º e 4º, do CPC -, suspensa a sua exigibilidade em decorrência do benefício da justiça gratuita – art. 98, §3º, do mesmo códex -.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020